Tribunal: TJSP
Processo: 1039138-21.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO EM NORMAS ESPECÍFICAS. SUPRESSÃO DE FASES ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO EM NORMAS ESPECÍFICAS. SUPRESSÃO DE FASES ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular processo administrativo sancionatório instaurado em desfavor de empresa prestadora de serviços de limpeza hospitalar, com determinação de refazimento do procedimento a partir da decisão que indeferiu a defesa prévia, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo sancionatório observou o rito previsto na Resolução SS n. 92/2016 e no Decreto Estadual n. 61.751/15; (ii) estabelecer se a supressão de fases como alegações finais, decisão fundamentada sobre provas e recurso administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) determinar se é aplicável o princípio pas de nullité sans grief diante das irregularidades apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo sancionatório deve observar o rito previsto nas normas específicas que regem a contratação pública, as quais prevalecem sobre normas gerais por força do princípio da especialidade.
4. A Administração suprime fases essenciais do procedimento ao tratar a defesa prévia como recurso administrativo e proferir decisão final sem abertura de prazo para alegações finais e interposição de recurso.
5. A ausência de intimação para recurso e de oportunidade para manifestação sobre fundamentos da decisão impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. A análise da defesa prévia por autoridade hierarquicamente superior não supre o direito ao duplo grau administrativo, que exige ciência formal da decisão e possibilidade de impugnação específica.
7. A alteração dos fundamentos da imputação inicial na decisão final configura cerceamento de defesa ao impedir manifestação prévia sobre os novos elementos considerados.
8. A omissão quanto ao pedido de produção de provas caracteriza ausência de motivação e vício autônomo do ato administrativo.
9. A violação a garantias processuais constitucionais dispensa a demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o princípio pas de nullité sans grief.
10. A sentença limita-se ao controle de legalidade do procedimento, sem adentrar o mérito administrativo da sanção, preservando o poder punitivo da Administração.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, art. 487, I; art. 1.012, § 4o; art. 1007, § 1o; Lei n. 12.016/09, art. 25; Lei n. 8.666/93; Lei n. 10.520/2002; Decreto Estadual n. 61.751/15; Resolução SS n. 92/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI n. 2150481-67.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado.